Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARILENA MARCIANA DE OLIVEIRA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro. Em consulta ao cumprimento de sentença, verifiquei que as partes celebraram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação em juízo (ID 249819536 – autos no 0702523-82.2022.8.07.0007). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102